Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE (EXERCÍCIO FINDO) – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO – TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Proferi voto nas sessões anteriores afastando a aplicação da Tema 1.109 ante o reconhecimento administrativo de valores oriundos de exercícios findos e aquele posicionamento jurídico foi vencido.
2. Sigo com a mesma convicção jurídica, mas agora, pela fundamentação que ora apresento, passo a adotar o entendimento da maioria para admitir a ocorrência da prescrição de valores reconhecidos administrativamente quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.
3. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
4. A cobrança promovida pelo(a) Servidor(a) Público(a) que figura como autor(a) está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), cuja prescrição foi adequadamente reconhecida pelo juízo de origem. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.
5. Portanto, confirmo a sentença que reconheceu a prescrição.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.